Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Adelmar de Carvalho Amorim, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a autoridade apontada como coatora determinou a transferência do paciente para local adequado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação. Contudo, mais de 09 (nove) meses já se passaram e o paciente ainda não foi transferido para estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação, permanecendo no Centro de Ressocialização de Cuiabá, em local incompatível com sua enfermidade mental.
Argumenta que a submissão do inimputável à prisão é medida que desrespeita não somente à decisão judicial (sentença penal de absolvição imprópria, que aplicou medida de segurança na modalidade tratamento ambulatorial), mas também a lei (Art. 96, II, do Código Penal).
Diante disso requer seja determinado à autoridade coatora para que tome as providências necessárias no intuito de transferir o paciente para estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 81848973). Juntou documentos (Id. 84848975/76).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 82094498). As informações foram juntadas (Id. 83314499/450).
RELATADO O NECESSÁRIO
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária coatora, noticiou que foi determinado à equipe EAP que, no prazo de 03 (três) dias, promova estudo de caso, visando a transferência do paciente para a Unidade de Saúde I, do Hospital Adauto Botelho. Veja-se:
“Vistos, etc;
Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando Adelmar de Carvalho Amorim, atualmente em cumprimento de medida de segurança. Extrai-se do feito que, à mov. 10.1, na data de 29.06.2020, foi determinada a submissão do apenado a incidente de insanidade mental, nomeada perita ad hoc para tanto, bem como determinada a transferência do paciente para local adequado ao cumprimento da medida de segurança.
À mov. 21.1, foi colacionada ao feito pedido de informações de Habeas Corpus.
É o relato.
Decido.
Em análise detida do feito, verifica-se que, determinada a transferência para local adequado ao cumprimento de medida de segurança, até a presente data, o recuperando permanece recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, bem como, determinada a realização de exame pericial, nenhuma providência para o agendamento do exame foi realizada.
Desta feita, sem mais delongas, visando fazer cessar a ilegalidade da permanência do paciente em unidade prisional comum, determino à equipe EAP que, no prazo de 03 (três) dias, promova estudo de caso, visando a transferência do paciente para a Unidade de Saúde I, do Hospital Adauto Botelho.
Determino ainda, a imediata intimação da perita nomeada, a fim de que, no prazo de 10 ( dez) dias promova a avaliação pretendida.
Com a juntada aos autos de laudo pericial, reitere-se vistas ao Ministério Público e, conclusos. (Id. 83314499).
Diante disso, entendo pertinente aguardar o cumprimento da diligência determinada pelo Magistrado “a quo”, uma vez que, não vislumbro, em análise superficial, teratologia da decisão, tampouco a plausibilidade jurídica do pedido, sobretudo nesta fase.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou teratologia, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração, e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se à d. autoridade coatora, informações complementares, referente ao cumprimento da diligência determinada, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise do pedido, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.